Tribunal: TJDFT
Processo: 0732923-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. PLENA QUITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2.1. A submissão da nota promissória ao princípio da autonomia não deve ser entendida de forma absoluta, permitindo-se, em situações excepcionais, que o devedor discuta a causa debendi. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2.2. No caso dos autos, não houve circulação do título, sendo também incontroverso que o título que lastreia a Execução estava vinculado ao negócio jurídico de compra e venda dos imóveis.
3. Não havendo êxito, pelo Embargado, em demonstrar que o valor de venda constante da escritura pública de compra e venda, registrada em Cartório, é fictício, inviável o reconhecimento da nota promissória como parte do pagamento da dívida, mormente quando há o registro, na Escritura Pública, que o vendedor dá plena quitação do pagamento do valor ajustado entre as partes, sem qualquer menção à existência do título que embasa a Execução. Portanto, deve ser afastada a exigibilidade do título executado.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
5. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal acolhida. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.